Tribunal: TJDFT
Processo: 0731669-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0731669-29.2021.8.07.0000 REQUERENTE: AYRES OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Petição Criminal interposta pelo próprio requerente, onde o apenado formulou vários pedidos quanto a remição. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 29632139). A douta Defensoria Pública (ID 29686987) informou que o requerente cumpre pena total de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, condenações decorrentes da prática dos crimes tipificados nos artigos: 306 do Código de Trânsito Brasileiro; 12, “caput”, da Lei n. 10.826/03; 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06; 155, §1o, e 288 do Código Penal. Explicitou que na carta enviada pelo apenado, este formulou pedidos de “remição presumida”. Nesse sentido, em análise a execução penal do apenado, a Defensoria esclareceu que foi possível verificar o pedido da defesa de não unificação das penas de reclusão e detenção foi indeferido (mov. 123.1), o que foi mantido pelo STJ no REsp 1.938.164/DF. Explicitou ainda que em relação ao crime hediondo, não se tratando de reincidente específico, foi deferida a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, para que incida o montante de 40% para fins de progressão (mov. 134.1). No tocante aos crimes comuns, considerando a reincidência como condição pessoal do apenado, foi indeferida a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 (mov. 201.1). Também informou que foram indeferidos os pedidos de comutação com base nos decretos de 2015 a 2020 (mov. 177.1). Por fim, informou que no tocante ao pleito de remição da pena pelo trabalho ou estudo, não há requerimento ou decisão quanto à matéria em sede de execução, de modo que o conhecimento do pedido diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Assim, informou que foi enviado memorando ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública, com atuação junto à VEP, para verificar a possibilidade de efetivar o pedido de remição em favor do apenado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator